Tribunal: TJPA
Processo: 0030150-55.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030150-55.2009.8.14.0301

APELANTE: VALDEMIRO FERREIRA RAMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONTESTAÇÃO REGULARMENTE APRESENTADA. REVELIA NÃO CONFIGURADA. DÍVIDA LASTREADA EM RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELO AUTOR. REGULARIDADE DO PROTESTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de tutela cautelar antecedente ajuizada com o objetivo de sustar protesto de título vinculado à operação de crédito denominada “BB Giro Rápido”, revogando liminar anteriormente concedida e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de intimação da parte autora para manifestação sobre contestação e documentos juntados pela instituição financeira; e (ii) saber se restou comprovada a inexigibilidade do débito objeto do protesto, apta a justificar a procedência do pedido de sustação definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.

A ausência de abertura formal de prazo para réplica não enseja nulidade automática, exigindo demonstração concreta de prejuízo processual, nos termos do art. 282 do CPC e do princípio pas de nullité sans grief.

3.

A contestação apresentada pela instituição financeira permaneceu válida e regularmente integrada aos autos, inexistindo decisão judicial que determinasse seu desentranhamento ou invalidade, sendo inaplicáveis os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC.
5. A parte autora teve ciência inequívoca dos documentos e argumentos defensivos apresentados pelo réu, inclusive insurgindo-se especificamente contra eles em manifestações posteriores e nas razões recursais, circunstância que afasta alegação de cerceamento de defesa.
6. O conjunto probatório evidencia a existência de relação contratual entre as partes e da dívida decorrente da inadimplência vinculada à operação financeira “BB Giro Rápido”, não tendo o autor produzido prova técnica, contábil ou documental apta a demonstrar inexigibilidade do débito, abusividade dos encargos ou irregularidade da cobrança.
7. O protesto de dívida líquida, certa e exigível constitui exercício regular de direito do credor, inexistindo elementos capazes de infirmar sua legitimidade.
8. Mantida a sentença de improcedência e majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de intimação formal para réplica somente enseja nulidade processual quando demonstrado efetivo prejuízo à parte, nos termos do art. 282 do CPC.

2. Não comprovada a inexigibilidade do débito ou a irregularidade da cobrança bancária, é legítimo o protesto fundado em obrigação líquida, certa e exigível.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 282, 344, 350, 373, I, 437 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0736270-73.2024.8.07.0000, Acórdão 1941131.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
17ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
02 a 11 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação,
nos
termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso
conhecido
e
recebido
no efeito devolutivo
(ID 34199443).

Passo a relatar
.

Trata-se de
Apelação
Cível interposta por
VALDEMIRO FERREIRA RAMOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de tutela cautelar antecedente ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., por meio da qual o autor postulou a sustação de protesto de título apontado pelo banco recorrido.

A
sentença
recorrida (ID 30778397), julgou improcedente a demanda, revogando a liminar anteriormente deferida, ao fundamento de que o autor não comprovou a inexistência ou inexigibilidade do débito protestado, ao passo que a instituição financeira demonstrou a origem contratual da dívida e a regularidade do protesto. O magistrado consignou que o protesto de dívida líquida, certa e vencida constitui exercício regular de direito, concluindo pela ausência de prova apta a infirmar a exigibilidade do crédito. Ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Opostos embargos de declaração pelo autor, alegando omissão quanto ao reconhecimento da revelia e confissão do réu, estes foram rejeitados pela decisão de id nº 30778402, ao fundamento de inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum, entendendo o juízo que a insurgência possuía nítido caráter infringente.

Em suas
razões recursais
(ID 30778404), o apelante sustenta
a
nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob alegação de que não foi intimado para se manifestar acerca da contestação e dos documentos juntados pelo banco recorrido;
a
existência de tumulto processual decorrente de sucessivas substituições de patronos da instituição financeira, o que, segundo afirma, teria inviabilizado a validação da contestação apresentada;
a
ocorrência de cerceamento de defesa, por ausência de saneamento processual e de abertura de prazo para réplica;
que
a dívida objeto do protesto seria indevida, decorrente de lançamentos unilaterais promovidos pela instituição financeira em operação denominada “BB Giro Rápido”; e
a
necessidade de reforma da sentença ou, subsidiariamente, de sua anulação, com retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Em
contrarrazões
(ID 30778414), o BANCO DO BRASIL S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da contestação apresentada; a inexistência de nulidade processual ou cerceamento de defesa; que o apelante não produziu prova capaz de infirmar a legitimidade do débito; que os documentos acostados demonstram a existência da relação contratual e da inadimplência; e a correção da sentença de improcedência, diante da ausência de comprovação de abusividade ou inexigibilidade do crédito protestado.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da alegada nulidade processual por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de intimação da parte autora para manifestação sobre contestação e documentos apresentados pelo réu; e da correção da sentença que julgou improcedente o pedido de sustação definitiva do protesto.

Sustenta o apelante, preliminarmente, que houve violação aos arts. 9º, 10, 350 e 437 do Código de Processo Civil, porquanto o Juízo de origem teria julgado antecipadamente a lide sem oportunizar manifestação sobre a contestação e os documentos apresentados pelo banco recorrido.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a instituição financeira apresentou contestação acompanhada de documentos, os quais integraram regularmente o processo e serviram de fundamento à sentença. Ainda que tenham ocorrido substituições de patronos da parte ré, não se verifica qualquer irregularidade capaz de invalidar a peça defensiva anteriormente protocolada.

O simples fato de o Banco ter requerido devolução de prazo ou promovido alteração de representação processual não conduz, por si só, à inexistência ou nulidade da contestação já apresentada. Não há nos autos qualquer decisão judicial desentranhando a peça defensiva ou declarando sua invalidade.

Além disso, embora o apelante alegue ausência de intimação para réplica, verifica-se que a parte autora teve plena ciência da juntada da contestação e dos documentos correlatos, tanto que se insurgiu especificamente contra eles em suas manifestações posteriores e nas próprias razões recursais.

A decretação de nulidade depende da demonstração concreta de prejuízo processual, nos termos do
art. 282, do CPC
, que reza:

Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
§1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

No caso concreto, o apelante não demonstrou efetivo prejuízo decorrente da ausência formal de abertura de prazo para réplica, especialmente porque a controvérsia submetida ao juízo era eminentemente documental, tendo o próprio autor instruído amplamente a inicial com os elementos que entendia suficientes à comprovação de seu direito.

A ausência de intimação para réplica somente enseja nulidade
quando demonstrado prejuízo concreto à parte
, o que não ocorreu na hipótese. Aplicável, portanto, o princípio
pas de nullité sans grief
que dispõe
que só cabe a declaração de nulidade dos atos processuais se constatado efetivo prejuízo em desfavor da parte a quem interessa
(TJDFT- Agravo de Instrumento 0736270-73.2024.8.07.0000. Acórdão 1941131)

De igual modo, não prospera a alegação de revelia do banco recorrido. A contestação foi regularmente apresentada, acompanhada de documentos, afastando a incidência dos efeitos previstos no art. 344 do CPC.

Ainda que assim não fosse, os efeitos materiais da revelia não são automáticos, especialmente quando a controvérsia envolve matéria documental e quando os elementos constantes dos autos infirmam as alegações autorais, conforme corretamente consignado na decisão dos embargos declaratórios.

Rejeito
, portanto, a preliminar de nulidade processual.

No
mérito
, igualmente não assiste razão ao apelante.

A demanda originária foi ajuizada com o objetivo de sustar protesto de título vinculado a operação financeira mantida entre as partes.

A sentença recorrida concluiu que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência ou inexigibilidade do débito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, enquanto o banco recorrido demonstrou documentalmente a existência da relação contratual e da dívida correspondente.

Da análise dos autos, observa-se que as alegações do apelante permanecem apoiadas, essencialmente, em afirmações genéricas acerca de supostas cobranças indevidas e lançamentos unilaterais promovidos pela instituição financeira.

Contudo, inexiste prova técnica, contábil ou documental robusta apta a demonstrar efetiva irregularidade na operação financeira ou ilicitude na cobrança realizada.

Ao contrário, a documentação juntada pela instituição financeira evidencia a existência de contratação vinculada à operação de crédito denominada “BB Giro Rápido”, bem como a evolução do débito decorrente da inadimplência contratual.

Importa registrar que o protesto constitui meio legítimo de cobrança e exercício regular de direito do credor, sobretudo quando lastreado em obrigação líquida, certa e exigível.

O apelante reconhece, em suas próprias razões recursais, a existência da contratação bancária e da relação jurídica mantida com o recorrido, limitando-se a questionar a evolução do débito e os encargos incidentes.

Todavia, não produziu prova apta a demonstrar quitação, prescrição, nulidade contratual ou abusividade específica dos encargos cobrados.

Não se pode olvidar que, em demandas dessa natureza, compete à parte autora demonstrar minimamente a plausibilidade da inexigibilidade alegada, ônus do qual não se desincumbiu.

A sentença recorrida, portanto, examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, inexistindo fundamento para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 12/06/2026